Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-89.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL YURI MENDES SOARES - CPF: 056.853.771-85 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001022-89.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente/Recorrido:

RAFAEL YURI MENDES SOARES

Recorrente/Recorrido:

UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

1.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

2.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3.

Com efeito, o acervo probatório é suficiente para comprovar que o consumidor usufruía de benefícios, frequentou todo o curso, nunca fora notificado de qualquer dívida ou irregularidade, concluiu o curso, colou grau e somente após teve o nome inscrito, de modo que deve a dívida ser declarada inexistente e o dano moral ser indenizado.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

5.

Sentença parcialmente reformada tão somente para acolher o pedido declaratório.

6.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada em face da UNIC Educacional S/A. Em síntese, o autor informa que foi surpreendido com a negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor total de R$ 2.423,52 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e dois reais) registrados em 15/12/2019.

Aduz que foi aluno da instituição de ensino no curso de Ciências Contábeis, tendo colado grau em 14/03/2019, de modo que as negativações foram registradas após o fim do vínculo com a empresa. Requer a declaração de inexistência dos débitos, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de danos morais para cada autor, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, contados da data da publicação desta Sentença, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte autora se insurge em face do termo inicial dos consectários legais para que sejam fixados a partir do evento danoso, ainda, afirma que a sentença se limitou a condenar a empresa ao pagamento de danos morais, contudo, deixou de declarar a inexistência do débito, pugnando pela correção da referida omissão.

Por sua vez, a instituição de ensino busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada a legitimidade e origem dos débitos inscritos.

A despeito da tese de que os valores decorrem da carga horária contratada pelo próprio aluno, não restou suficientemente comprovado nos autos a sua adesão, tampouco que o aluno usufruiu dos serviços.

Ademais, necessário ressaltar que os débitos foram gerados após a conclusão do curso pelo autor, de modo que o consumidor cursou todas as disciplinas, se formou e não recebeu qualquer débito ou fora impedido de estudar, ao contrário do que ocorre na prática, pois usualmente são impedidos de acesso ao portal, a sala de aula e de matricular-se com débitos. No caso, não houve qualquer notificação de débito e a inscrição é posterior à formatura, fato relevante para o julgamento.

Com efeito, o acervo probatório é suficiente para comprovar que o consumidor usufruía de benefícios, frequentou todo o curso, nunca fora notificado de qualquer dívida ou irregularidade, concluiu o curso, colou grau e somente após teve o nome inscrito, de modo que deve a dívida ser declarada inexistente e o dano moral ser indenizado, estando o valor fixado em patamar razoável.

Do mesmo modo, considerando tratar-se de relação contratual, correta a sentença que fixou o termo inicial dos consectários legais a partir da data da citação, não assistindo razão a parte autora em sua insurgência recursal.

Por outro lado, entendo que houve omissão na sentença recorrida no que se refere a declaração de inexistência dos débitos, devendo ser reformada somente neste ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por Rafael Yuri Mendes Soares, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência dos três débitos negativados e registrados nos órgãos de proteção ao crédito em 15/12/2019, nos valores individuais de R$ 807,84 (oitocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos), registrados pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA e, por consequência, determinar a retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação aos débitos discutidos nos autos;

Por fim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente
UNIC
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022